Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706974-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: RONALDO PAIVA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S/A contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0704590-45.2021.8.07.0010, proposta pelo agravante em desfavor de RONALDO PAIVA DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos do executado, por entender que a verba salarial é abrangida pela impenhorabilidade, e não se cuida de situação jurídica prevista nas hipóteses específicas e legalmente excepcionadas (§2o). Em suas razões recursais (ID 69203522) o agravante alega que o agravado é bombeiro militar – 2o Sargento, auferindo a remuneração bruta de R$ 14.476,00 (quatorze mil quatrocentos e setenta e seis reais). Assevera que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, foi mitigada no sentido de que a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração não afronta a dignidade ou subsistência do devedor e de sua família. Pondera que o desconto de 15% (quinze por cento) sobre o salário do agravado se mostra adequado, pois corresponde apenas ao valor mensal de R$ 1.742,40 (mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), remanescendo o valor líquido de R$ 9.873,65 (nove mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), além de garantir efetividade à execução. Com esses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração do executado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 69256299 e 69256300. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, esta Relatoria observou que o agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal (ID 69365769), e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante, no petitório de ID 69541145, requer o chamamento à ordem, para tornar sem efeito a mencionada decisão, haja vista que fora devidamente comprovado o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Consoante mencionado na decisão de ID 69365769, muito embora a parte recorrente possa colacionar aos autos a guia e o comprovante de pagamento como forma de corroborar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 horas, não houver certidão produzida automaticamente pelo Pagcustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em questão. Na hipótese, verifica-se que até a presente data, não fora gerada a certidão automática que permite aferir a regularidade do preparo recursal, bem como, em nova consulta ao sistema Pagcustas1, foi possível verificar que o pagamento ainda se encontra pendente, in verbis: Por conseguinte, os comprovantes colacionados, pela razão acima exposta, não se mostram úteis para o fim pretendido pelo recorrente, não se podendo concluir que a parte comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição de seu recurso. Dessa forma, MANTENHO A DECISÃO DE ID 69365769. Aguarde-se o prazo do agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 10:24:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora